Tribunal: TCU
Processo: 005.916/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em concorrência promovida para construção do novo edifício sede do Crea/SP, mediante dação de imóveis em pagamento. Análise de diligência.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 2/2022, promovida Crea/SP, com o objetivo de contratar empresa especializada em serviços de engenharia para elaborar o projeto executivo e executar as obras do novo edifício sede do Crea/SP, no valor estimado de R$ 190.526.123,62, mediante dação em pagamento referente aos imóveis indicados no edital, de propriedade da autarquia, no valor mínimo de R$ 191.164.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, 103, § 1o, e 108 da Resolução-TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sobre as seguintes impropriedades na Concorrência 2/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. indicação do tipo "menor preço" para a licitação, incompatível com o critério de julgamento das propostas previsto no item 12.1.4 do edital, que considerava vencedora a proposta que apresentasse a maior diferença positiva entre o valor ofertados pelos imóveis do Crea/SP e o preço da obra, configurando o tipo "maior oferta", em afronta ao art. 45, inciso IV, da Lei 8.666/1993, que regeu o certame; 9.2.2. adoção equivocada da previsão de "dação em pagamento", em vez da "permuta", considerando que a diferença apurada entre o valor do imóvel a ser construído e o valor dos imóveis a serem ofertados pelo Crea/SP era inferior à metade deste último, em desacordo com o que dispõe o art. 13 da Instrução Normativa 3/2018 da Secretaria de Patrimônio da União; 9.2.3. inclusão de cláusula potencialmente restritiva à competitividade no item 20.1 do edital, que previu a dação de seis imóveis em pagamento em uma única licitação, o que pode ter o condão de reduzir a atratividade do empreendimento para possíveis licitantes interessadas, em violação ao art. 3o, caput , da Lei 8.666/1993. 9.3. comunicar esta decisão ao denunciante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e 9.5. arquivar os presentes autos.